Tribunal: TJSP
Processo: 1002541-11.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário - sentença de improcedência – recursos do embargante.

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem

Ementa:

EMBARGOS A EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário - sentença de improcedência – recursos do embargante.

JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto - não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado - recurso não provido.

JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz especificados os juros a serem cobrados - MP no 2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada - instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros - recurso não provido.

HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.

DISPOSITIVO – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002541-11.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante IGOR
ROGERIO ALEIXO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CCB
BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-11.2019.8.26.0038 -Voto no 19663 - abo
2
VOTO No: 19663
COMARCA: Araras 1a Vara Cível
APTE: Igor Rogério Aleixo dos Santos (justiça gratuita)
APDO.: CCB Brasil S/A Crédito Financiamento e Investimento
EMBARGOS A EXECUÇÃO
cédula de crédito
bancário - sentença de improcedência
recursos do
embargante.
JUROS REMUNERATÓRIOS - não restou comprovada
que houve abusividade no caso concreto - não
comprovação de que a taxa de juros utilizada no
contrato é superior a taxa média de mercado - recurso
não provido.
JUROS CAPITALIZADOS - contrato que traz
especificados os juros a serem cobrados - MP no
2170-36/01 - inconstitucionalidade não declarada -
instituições financeiras não estão sujeitas aos limites
quanto à cobrança de juros - recurso não provido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício -
art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF.
DISPOSITIVO recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-11.2019.8.26.0038 -Voto no 19663 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 101/104,
complementada pela decisão de fl. 126, proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Rodrigo Peres Servidone Nagase, que julgou improcedentes os
embargos opostos pelo apelante à execução que lhe move o apelado.
Recorre o embargante e busca a reforma da sentença. Recurso
regularmente processado e respondido às fls. 139/10 (em duplicidade).
É o relatório.
São embargos à execução opostos por Igor Rogério Aleixo
dos Santos em face de CCB Brasil S/A Crédito Financiamento e
Investimento. Afirma o embargante que, no contrato de financiamento de
veículo que embasa a pretensão executória, há excesso de valor no cálculo
da execução, bem como abusividade contratual.
Embargos recebidos, sem efeito suspensivo (fls. 41).
Impugnação às fls. 44/78.
Réplica às fls. 81/86.
Após, foi proferida r. sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução
Foram opostos aclaratórios, sendo rejeitados.
Recorre a parte vencida.
É a síntese do necessário.
Necessário pontuar que ausente o pedido revisional , não
seria outro o desfecho.
No que tange aos juros remuneratórios destaca-se que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de
Usura (Súmula 596/STF) e que a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja
previsão expressa nesse sentido.
Com relação ao contrato em questão, a taxa correspondente
aos juros remuneratórios restou estipulada às fls. 27, respectivamente anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-11.2019.8.26.0038 -Voto no 19663 - abo
4
de 29,7243% e mensal de 2,1924%.
Assim, para possibilitar a revisão das taxas contratadas, a
qual só se admite em situações excepcionais, tem-se que restar cabalmente
demonstrada a abusividade no caso concreto.
Na hipótese vertente, tem-se que sobre a abusividade
alegada com relação aos juros, o embargante nem mesmo apresenta o
valor que entende ser correto a fim de comprovar efetivamente a
abusividade dos juros contratuais aplicados.
Dessa forma, não há nos autos nenhum documento que
comprove que os juros remuneratórios expressamente previstos no contrato
são abusivos ou estão acima da taxa média de mercado, prevalecendo
dessa forma, os juros remuneratórios estipulados no contrato entabulado
entre as partes.
No mesmo sentido o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu
em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇAO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇAO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇAO/MANUTENÇAO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇAO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula5966/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 doCC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros
remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as
disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos" (REsp
1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇAO,
julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.).
Dessa forma, tem-se que a revisão das taxas de juros só é
possível nas relações de consumo, condicionada à manifesta demonstração
de vantagem exagerada, e no caso em tela, as taxas de juros pactuada
entre as partes encontram-se dentro dos padrões de mercado, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-11.2019.8.26.0038 -Voto no 19663 - abo
5
ausência de qualquer elemento probatório hábil a inferir de modo diverso.
Da capitalização de juros:
Com efeito, é certo que a capitalização de juros por período
inferior a um ano é válida desde que expressa no pacto celebrado entre as
partes, conforme a Medida Provisória 1.963-17/00, em seu artigo 5o,
autorizou a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano,
previsão que se manteve com a entrada em vigor da medida Provisória
2.170-36/01. “In verbis”:
“Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano. Parágrafo único. Sempre que
necessário ou quando solicitado pelo devedor, a apuração do valor
exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, será feita pelo credor
por meio de planilha de cálculo que evidencie de modo claro,
preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da
dívida, seus encargos e despesas contratuais, a parcela de juros e
os critérios de sua incidência, a parcela correspondente a multas e
demais penalidades contratuais.”
Consolidou-se entendimento no Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, que tramitou
pelo rito repetitivo do artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido
de:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada."
“A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (STJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão
Min. Maria Isabel Gallotti, REsp n. 973.827/RS, DJe 24/09/2012).
Note-se que o contrato foi celebrado em 08/11/2010 (fls.
27/30) após, portanto, a edição da Medida Provisória acima referida.
E, analisando-se o contrato no item que se refere à taxa de
juros mensal 2,1924% e anual 29,7243% (fls. 27), verifica-se a expressa
contratação dos juros a serem aplicados.
O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da taxa
mensal indica a existência de juros compostos, levando-se em conta que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-11.2019.8.26.0038 -Voto no 19663 - abo
6
contrato é de financiamento a ser pago em prestações fixas.
Nada de irregular há nisso. Com isto, o que se observa é
que as partes firmaram contrato de financiamento e a autora não impugna
propriamente o débito, mas os acréscimos.
Pondera-se que não há que se falar em
inconstitucionalidade desta Medida Provisória no 2.170, como pretende fazer
crer a apelante, tendo em vista que tal medida encontra-se em vigor, haja
vista que a ADIN n. 2.316 nesse sentido, se encontra pendente de
julgamento.
Outrossim, dispõe o artigo 2o da Emenda Constitucional no
32, de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à da
publicação desta emenda continuam em vigor até que medida
provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”
Portanto, não havendo qualquer revogação expressa, ou até
mesmo deliberação do Congresso Nacional, com relação a Medida
Provisória no 2.170, revela-se perfeitamente possível a sua aplicação no
caso em tela, sobretudo porque há entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça pela aplicação desta Medida, através do Recurso
Especial n. 973.827/RS, que tramitou pelo rito repetitivo do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, já mencionado acima.
Desta forma, tem-se que as cláusulas contratuais eram de
seu conhecimento, desde o início da obrigação, bem como os juros
decorrentes do empréstimo.
Portanto, verifica-se a legalidade da capitalização de juros.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-11.2019.8.26.0038 -Voto no 19663 - abo
7
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso,
o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra
a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
O embargado, ora apelado, saiu-se vencedor em 1a
Instância, pois que os embargos foram julgados improcedentes,
condenando-se o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes em 15% do valor da causa (fls. 104).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
O valor atribuído à causa foi de R$ 201.676,99 (fl. 10).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência em 16%
sobre o valor da causa em favor dos patronos do apelado, ressalvadas as
benesses da gratuidade judiciária concedida ao apelante à fl. 41.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002541-11.2019.8.26.0038 -Voto no 19663 - abo
8